Tribunal: STF
Processo: ARE 724775
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à petição/STF 64.275/2020:
    Trata-se de pedidos de retirada do presente recurso da pauta de julgamento e de vista dos autos, pelas razões que apresenta.
    Decido.
    Verifico incluído o feito na pauta de julgamento da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, publicada em 03.6.2020 (julgamento virtual). 
    O art. 1º da Resolução STF nº 642/2019 faculta ao Relator submeter processos ao julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais, nas Turmas ou no Plenário desta Suprema Corte. 
    Prevê, ainda, em seu art. 4º, II, a possibilidade de as partes, respeitado o prazo de 48h (quarenta e oito horas) do início da sessão, apresentarem requerimento de destaque nos processos pautados para julgamento em sessão virtual, submetido ao exame do relator. 
    Nada colhe o pedido.
    O simples pedido de retirada do processo da pauta de julgamentos não encontra fundamento no ordenamento jurídico, tampouco é amparado pelas Resoluções desta Suprema Corte que disciplinam o julgamento virtual.
    De mais a mais, os argumentos apresentados para justificar o pedido se confundem com o mérito dos embargos de declaração, que serão apreciados pela Turma quando da sessão de julgamento.
    Acresço ausente qualquer excepcionalidade que aconselhe a retirada de pauta, em conformidade, ainda, a decisão embargada, com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Indefiro, pois, os pedidos.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora